Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002165-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Financiamento de Produto, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MATHEUS VIEIRA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 098.594.227-45 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0002-07 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002165-20.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

EMBARGADA:
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
contra acórdão (ID. 168126653) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Cancelamento/Insubsistência de Boletos Bancários com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência”, movida por
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A.,
que afastou a tese de nulidade da citação arguida pela ora Embargante, e determinou o arquivamento do feito.

Aduz a Recorrente que há omissão no acórdão embargado, no que tange a não aplicação do §1o do art. 242, e do art. 243, ambos do Código de Processo Civil, que tratam da citação, bem como alegou omissão

quanto à aplicação do art. 5o, LV da Constituição Federal, aduzindo que houve violação à garantia de ampla defesa da Embargante, ao se validar citação com base na teoria da aparência.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 170656160, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023